Tribunal: TJBA
Processo: 0540170-12.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0540170-12.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: OLIVEIRA PIZZARIA E RESTAURANTE EIRELI - ME

Advogado(s)
:
DARLAN DE JESUS OLIVEIRA, MARIO HENRIQUE NASCIMENTO CONCEICAO DE MELO

APELADO: GENESIO FERREIRA LIMA FILHO

Advogado(s)
:
VALDEMIR ANTONIO SIQUEIRA LIGER NETO

**AA

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PESSOA JURPIDICA. PREPARO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO. MANUTENÇÃO.

I – O artigo 99,
caput,
do CPC estabelece que o pedido da gratuidade da Justiça pode ser formulado na inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no feito ou na peça recursal
.

II – Quando requerido nas razões do recurso, o Recorrente estará dispensado do recolhimento das custas recursais, incumbindo ao Relator, após a apreciação do pleito, deferir a benesse ou conceder prazo para a comprovação da hipossuficiência econômica, se entender insuficiente a prova dos autos.

III – Não demonstrada, pela pessoa jurídica, a hipossuficiência econômica alegada, impositiva é a manutenção do
decisum
da Relatora que indeferiu a gratuidade recursal e concedeu à Recorrente prazo para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do apelo.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Visto, relatado e discutido o
Agravo Interno de ID 83752656 interposto
na Apelação 0540170-12.2018.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Agravante
a OLIVEIRA PIZZARIA E RESTAURANTE EIRELI - ME e como
Agravado
GENESIO FERREIRA LIMA FILHO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA